Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS SUSPENSÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA DAS QUANTIAS COMPROVADAMENTE PAGAS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar inexistentes todos os débitos gerados após o cancelamento do contrato (03/02/2018), para determinar à parte ré que se abstenha de enviar cobranças à parte autora e de incluir o nome desta nos cadastros de inadimplentes, no que tange aos débitos ora declarados inexistentes, bem como condenar à parte ré a restituir à autora a quantia de R$ 236,91, corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento desta demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
II. Não prospera a alegação de deserção do recurso. É que, em que pese a parte recorrente afirmar em sua peça recursal que realizou o preparo, evidencia-se tratar de mero erro material, haja vista a formulação, na mesma peça, de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Assim, considerando a declaração de hipossuficiência de ID 14284924 e à míngua de prova hábil a elidir a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça.
III. Não se olvida que durante a relação contratual estabelecida entre as partes ocorreram contratempos, o que levou a parte autora a procurar a recorrida, consoante se denota dos protocolos constantes no documento de ID 14284926. Contudo, diferente do que alega a parte autora, não restou demonstrado que houve o efetivo pedido de cancelamento de serviços de telefonia, mas sim a suspensão destes, ocorrida em 03/02/2018, em razão da inadimplência. É o que se conclui da leitura dos documentos acostados aos autos que demonstram que, por diversas vezes, as faturas foram pagas ou atraso ou, até mesmo, inadimplidas (ID 1428927/14284932). Assim, somente a partir da suspensão dos serviços é que se torna indevida a cobrança, sendo cabível o pedido de ressarcimento dos valores pagos.
IV. A situação delineada nos autos não enseja reparação moral, uma vez que a mera cobrança indevida, sem maiores constrangimentos, não pode gerar, de forma automática e desarrazoada, indenização por danos morais, pois não ultrapassou as vicissitudes da vida cotidiana. Sequer consta nos autos que houve a negativação do nome da consumidora. Ressalte-se que a responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela mera afirmação do consumidor de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
V. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.